Tribunal: TJDFT
Processo: 0713472-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713472-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: NURIMAR BARRETO DA SILVA DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília (id 56037298 – autos principais) que, com fulcro na teoria menor (CDC 28), deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravante, para alcançar o patrimônio dos sócios da empresa. A agravante sustenta, em síntese, que não basta o mero obstáculo decorrente da pessoa jurídica em si mesma considerada para o ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, mas também o elemento subjetivo do CCB 50 como o abuso da personalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento definitivo do AGI. 2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para a satisfação do direito do consumidor, quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, etc. (CDC 28, caput). Com a vênia devida ao entendimento contrário, o § 5o deve ser interpretado em harmonia com o caput do referido art. 28, sob pena de inutilidade deste e de atribuir-se ao sócio, sempre e em qualquer hipótese, responsabilidade subsidiária pelas obrigações da empresa, seja qual for a sua forma societária, ou seja, reduzir-se-ia a pó um instituto caríssimo ao Direito e à economia, invocando como fundamento a só existência da pessoa jurídica, como se a sua constituição fosse, de per si, quase que um ato ilícito. 3. Defiro o efeito suspensivo, até o julgamento definitivo do agravo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao intuitivo perigo da demora. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 8/6/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR